Tribunal: TJSP
Processo: 1026803-13.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Cerceamento de defesa não caracterizado. Veículo entregue à concessionária pelo consumidor para a realização de reparos. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Prometido o prazo de devolução do veículo em três dias. Automóvel devolvido após decorridos dois

Ementa:
Bem móvel. Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Cerceamento de defesa não caracterizado. Veículo entregue à concessionária pelo consumidor para a realização de reparos. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da fornecedora. Prometido o prazo de devolução do veículo em três dias. Automóvel devolvido após decorridos dois meses. Concessionária que não demonstrou a data de entrega do veículo ao consumidor. Inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral caracterizado. Aplicação da teoria do desvio produtivo. Indenização fixada em R$ 3.000,00 em vista das circunstâncias do caso concreto. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido.